Tribunal: STF
Processo: ARE 705045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de escolaridade. Preenchimento dos requisitos para percepção da vantagem. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.